Tribunal: TJDFT
Processo: 0767277-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO DE IDA. CONEXÃO EM LISBOA POR DOIS DIAS. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DEVIDA. DANO MORAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO DESAUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a empresa aérea não comprovou fornecimento de hospedagem e traslado aeroporto/hotel/aeroporto, e se o ID 49072814 informa que o voucher “era válido apenas para pernoite entre os dias 13.09.2022 a 14.09.2022”, devida a indenização dos gastos experimentados pelo autor com a hospedagem em Lisboa onde realizou a conexão.
2. A empresa aérea responde pelo traslado aeroporto-hotel durante a conexão. Os demais gastos de transporte não se inserem na linha de causalidade do cancelamento do voo e, bem por isso, são insuscetíveis de indenização.
3. A remarcação do voo de ida para o dia seguinte com dois pernoites em Lisboa e posterior prosseguimento da viagem é insuficiente para suscitar danos morais se o autor, em seus fundamentos não indica perda de compromissos ou elenca sentimentos de transtornos ou apreensões, sobretudo quando a alteração foi promovida antes do início da viagem.
4. Se o autor fundamentou a compensação por danos morais unicamente na conduta da empresa que não promoveu o reembolso do valor gasto com hospedagem e transporte, mas os elementos de prova mostram que a empresa ofereceu ao autor 60 mil milhas ou R$ 4.000,00 em voucher, não se pode reconhecer no cenário a configuração dos danos morais. A indenização dos gastos com alimentação e hospedagem é suficiente para recompor os prejuízos elencados na petição inicial.
5. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.